Tribunal: STF
Processo: ARE 1571918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da Pena. Regime inicial. Circunstância Judicial Desfavorável. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas; e (ii) verificar se a alegada violação a dispositivos constitucionais se configura como ofensa reflexa à legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão impugnada.



    4. A análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.